Tribunal: STF
Processo: Rcl 70085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011206-84.2023.5.18.0161 e Cumprimento de Sentença Provisório 0010797-74.2024.5.18.0161), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamado celebrou contrato de prestação de serviço com a ora Reclamante em 27/11/2018, sendo que o contrato foi assinado por meio do CNPJ 21.409.686/0001- 49 - MATHEUS FELIPE FERREIRA PIMENTA, o qual encerrou-se em 16/11/2021. 



    [...]



    Ademais, na sentença prolatada pelo Juízo a quo, este entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, embora reconheça que exista outras formas de contratação, inclusive mencionado o entendimento desta Suprema Corte: 



    [...]



    Na decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida, afinal, o Reclamado apresentou como média remuneratória o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída muito antes do início da prestação de serviços – CNPJ nº 21.409.686/0001-49.



    [...]



    Ante o exposto, deve ser cassada a decisão reclamada, que manteve a sentença de 1° grau, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, subsidiariamente, deve ser determinado à autoridade reclamada que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se sua nulidade, nos termos do artigo 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Como se vê, o Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO reconheceu a existência do vínculo empregatício, tendo em vista a revelia das empresas requeridas (eDoc. 5).



    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário que, todavia, não foi conhecido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (eDoc. 8, fl. 6-8), em razão de vício extrínseco concernente à irregularidade na representação processual, nos seguintes termos:



    “Não conheço do recurso ordinário das reclamadas (ID 11aca7d), ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente à regularidade de representação processual. 



    Isso porque, a advogada MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT (OAB/SP 217.515), subscritora do recurso em questão, praticou o ato recursal destituída de poderes outorgados pelas reclamadas. 



    Com efeito, até o ato de interposição do recurso foi apresentada procuração apenas em nome da reclamada WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A., e, quanto a essa, constata-se que a outorga teria sido passada pela ré, "representada por seu procurador, Sr. Lucas Felicio Fiuza" (ID ca0bdaf, fls. 1626 dos autos).



    Ocorre que o artigo 19 do Estatuto Social então apresentado estabelece que as procurações outorgadas pela Companhia WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A devem ser assinadas sempre em conjunto por dois diretores, especificando expressamente os poderes conferidos (ID f696519, fl. 1636 dos autos), não se vislumbrando, dentre os documentos carreados pela ré até aquele momento, procuração passada pelos diretores da Companhia ao Sr. Lucas Felicio Fiuza. 



    Vale consignar que as reclamadas foram revéis, não comparecendo a nenhuma audiência, não sendo, pois, o caso de mandato tácito. 



    [...]



    Se a outorga de poderes à advogada subscritora do recurso teria sido repassada por "procurador" da reclamada, certo é que o mandato da advogada vincula sua validade ao instrumento de mandato principal, ou seja, aquele por intermédio do qual teria a reclamada constituído o seu procurador.



    Dessa forma, ausente o instrumento de mandato que teria outorgado poderes ao Sr. Lucas Felicio Fiuza para atuar como Procurador da reclamada, reputa-se igualmente inexistente a outorga de poderes à advogada subscritora do recurso, na medida em que a procuração por meio do qual a advogada foi investida de poderes não detém autonomia, vinculando-se estritamente à outorga de poderes de representação ao procurador.



    Portanto, não conheço do recurso ordinário das reclamadas.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente